Tribunal: TJSP
Processo: 0001458-57.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001458-57.2017.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
RALPH LOPES CARDOSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do réu para 01 ano e 08
meses de reclusão, em regime aberto, mais 166 dias-multa, no piso, substituída a
pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de 01 salário-mínimo.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001458-57.2017.8.26.0616 -Voto no 13.867 EV
2
Apelação Criminal no 0001458-57.2017.8.26.0616
Apelante: Ralph Lopes Cardoso
Apelado: Ministério Público
Comarca: Mogi das Cruzes
VOTO no 13.867
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria
demonstradas. Circunstâncias da prisão em flagrante
e
confissão
extrajudicial
do
réu.
Condenação
mantida. Pena reduzida. Fixação de regime aberto e
substituição da privativa de liberdade por restritivas
de direitos. Apelo parcialmente provido.
1) RALPH LOPES CARDOSO foi condenado,
pela r. sentença de fls. 284/323, retificada a fls. 341/342, à pena de 06 anos
e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 666 dias-multa,
no piso, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, concedido o
apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição
por insuficiência de provas ou pela desclassificação para porte de drogas
para consumo pessoal. Subsidiariamente, pediu a redução da pena-base, a
aplicação da atenuante da confissão espontânea e o reconhecimento do
tráfico privilegiado, com a fixação de regime aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, requereu o
afastamento da pena de multa em razão da sua inconstitucionalidade, bem
como a dispensa do pagamento das custas processuais (fls. 384/409).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
414/421) o parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 437/443).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 97/98) que, em 22/06/2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001458-57.2017.8.26.0616 -Voto no 13.867 EV
3
por volta de 20h30min, na Comarca de Mogi das Cruzes, RALPH LOPES
CARDOSO trazia consigo, para fins de tráfico, 10 porções de crack (1,0g)
e 08 porções de maconha (9,9g).
Os fatos ficaram demonstrados em Juízo.
O policial Nivaldo narrou que o réu estava
sozinho em um local conhecido como ponto de venda de drogas. Submetido
a busca pessoal, as porções de droga foram localizadas no bolso de sua
blusa. Disse que também foi apreendido dinheiro. Naquela ocasião, o réu
admitiu que se dedicava ao tráfico de drogas e trabalhava para uma mulher
conhecida como “Debinha”.
No mesmo sentido o depoimento do policial
Rogério.
O réu negou o tráfico, dizendo que estava no
local apenas consumindo drogas. Afirmou que foi agredido por policiais.
Ocorre
que,
na
fase
administrativa,
havia
confessado que na data dos fatos estava traficando maconha e crack,
sendo que trabalhava para uma mulher que atendia pelo apelido de
“Debinha”. Iria receber como pagamento o valor de R$ 30,00 pela venda de
cada “kit” ou 06 pedras de crack para fumar (fls. 06/07).
Assim, verifica-se que a confissão extrajudicial do
réu está em consonância com a palavra dos policiais, devendo prevalecer
diante de sua frágil negativa em Juízo.
As porções de droga estavam divididas e prontas
para a venda. Ainda, segundo o auto de exibição e apreensão, o réu se
encontrava na posse de R$ 11,00 (fls. 13), cuja origem não foi explicada.
Dessa forma, as circunstâncias da prisão em
flagrante denotam que o réu estava na via pública efetivamente praticando o
comércio de drogas, como ele mesmo confessou naquela oportunidade.
Mantém-se, portanto, a condenação por seus
próprios fundamentos.
A pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal
de 05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa, no piso, porque foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001458-57.2017.8.26.0616 -Voto no 13.867 EV
4
aumentada na r. sentença com fundamentação genérica (fls. 309). Também,
a quantidade de drogas apreendidas é pequena.
Na segunda fase, a atenuante da confissão não
tem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo (Súmula 231 do C. STJ).
Na terceira etapa, verifica-se que o réu é primário
e de bons antecedentes (fls. 81/83 e 127). Ainda, não há demonstração
concreta de envolvimento com organização criminosa ou dedicação às
atividades criminosas.
Embora ele tenha confessado que vendia drogas
para uma mulher alcunhada “Debinha”, não foram trazidos, pela acusação,
maiores detalhes acerca deste suposto "trabalho" ilícito desempenhado pelo
réu. O que ficou provado foi somente o tráfico descrito na denúncia.
Assim, o réu faz jus ao redutor do art. 33, § 4o, da
Lei de Drogas, na proporção máxima (2/3), diante da quantidade de droga
apreendida (10 porções de crack, pesando 1,0g, e 08 porções de
maconha, pesando 9,9g).
Fixo sua pena, portanto, em 01 ano e 08 meses
de reclusão, mais 166 dias-multa, no piso.
Considerando a atual jurisprudência dos Tribunais
Superiores, que afastou a hediondez do tráfico privilegiado, nada impede a
fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade
por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01
salário-mínimo a entidade beneficente, com critérios a serem definidos pelo
Juiz da Execução.
Inviável acolher a tese de inconstitucionalidade da
pena de multa, uma vez que o preceito secundário instituído pelo legislador,
atento à lucratividade do tráfico, legitimamente visa ressarcir o Estado de
modo proporcional pelos malefícios causados pela droga.
A fixação em abstrato da pena de multa se insere
na liberdade de conformação do legislador, que goza de legitimidade
democrática para buscar a consecução de determinados objetivos, desde
que não entre em conflito com o texto constitucional ou a razoabilidade, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001458-57.2017.8.26.0616 -Voto no 13.867 EV
5
que aqui não se verifica.
Quanto ao pedido de afastamento das custas
processuais, não merece prosperar, porque estas são previstas em Lei e
devem constar na condenação. Caso sobrevenha impossibilidade de
pagamento, isto deverá ser alegado na fase de Execução, tendo o próprio
Magistrado consignado na r. sentença que deverá ser observada eventual
gratuidade da justiça (fls. 322).
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso para reduzir a pena do réu para 01 ano e 08 meses de reclusão,
em regime aberto, mais 166 dias-multa, no piso, substituída a pena
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de 01 salário-mínimo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator